Tribunal: TJBA
Processo: 8164891-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164891-78.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEANDRO SANTOS XAVIER

Advogado(s)
:
ANTÔNIO ROBERTO LEITE MATOS, ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DEMISSÃO DE SERVIDOR MILITAR ESTADUAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA, DISCIPLINA E SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido nos autos da Apelação Cível nº 8164891-78.2023.8.05.0001, interposta por LEANDRO SANTOS XAVIER,
P
olicial
M
ilitar demitido. A decisão recorrida deu provimento à Apelação do servidor para declarar a nulidade do ato administrativo que culminou em sua demissão e determinou sua reintegração aos quadros da Polícia Militar da Bahia, com o pagamento dos vencimentos retroativos. O Embargante alegou omissão
no tocante
à aplicação do art. 42 da CF/1988 (princípios da hierarquia e disciplina) e do art. 2º da CF/1988 (separação dos Poderes), requerendo manifestação expressa, para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se o Julgado incorreu em omissão, ao não enfrentar expressamente os princípios constitucionais da hierarquia e disciplina militares (art. 42 da CF/1988); e estabelecer se houve omissão, no que concerne à alegada violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/1988), diante da intervenção do Judiciário na análise de sanção disciplinar imposta pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos Declaratórios são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC/2015, sendo inadmissíveis quando utilizados para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão hostilizado enfrentou adequadamente os fundamentos centrais do litígio, afastando a nulidade por vícios no Processo Administrativo Disciplinar, com base em fundamentos suficientes e coerentes.

5. A alegação de omissão, no que pertine ao art. 42 da CF/1988 não procede, pois a decisão colegiada reconheceu a relevância dos princípios da hierarquia e disciplina militar, mas ressaltou que tais valores não afastam a obrigatoriedade de observância do devido processo legal e dos limites legais na atuação administrativa.

6. O julgado apontou vícios no PAD, como o uso de perícia balística não incluída no processo e a imposição de penalidade extrema sem amparo normativo em caso de conduta culposa, o que comprometeu o contraditório e a ampla defesa.

7. O acórdão não adentrou o mérito administrativo
stricto sensu
, restringindo-se à análise da legalidade do procedimento disciplinar, conforme delimita a jurisprudência do STJ (Súmula nº 665), não havendo afronta ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/1988).

8. A oposição dos Embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses autorizadoras do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO

9. Declaratórios rejeitados.

———————————————

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 2º, 5º, incisos LIV e LV, e 42; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 665; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1621423/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 10.10.2023; TJ-RS, Embargos de Declaração nº 70085554574, Rel. Des. Eduardo Kothe Werlang, j. 29.03.2022.

———————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração,
na

Apelação
nº 8164891-78.2023.8.05.0001
,
em que figura como Embargante o

ESTADO DA BAHIA
, sendo
Embargad
o
LEANDRO SANTOS XAVIER
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, .